Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE FAMÍLIA. PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE-IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão de Alimentos proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão demonstrados os requisitos para a redução da pensão alimentícia fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
4. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
5. No caso dos autos, o apelante não demonstrou alteração na sua situação financeira e econômica apta a autorizar a revisão e minoração dos alimentos por ele pago.
6. A ausência de boas condições financeiras não é capaz de extinguir e/ou reduzir a obrigação do genitor de fornecer alimentos a seus filhos, conforme se depreende do princípio da paternidade responsável.
7. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia além da possibilidade econômico-financeira do alimentante, não se mostrando devida sua redução.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, 1.567, 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1966608 de Relatoria do Desembargador Aiston Henrique De Sousa da 4a Turma Cível. Acórdão 1967688 de Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível.